Tribunal: STF
Processo: Rcl 74794
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de petição (Petição nº 84.955/2025), nomeada como recurso extraordinário, interposta por Fabiana Ribeiro, contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Reclamação julgada parcialmente procedente. 



    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos presentes embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos presentes autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.”



    Nesta peça processual, protocolada em 18/06/25, a recorrente requer “a reabertura deste feito ante a prematuridade o trânsito em julgado em 07/06/2025, pois se o prazo para o Recurso Extraordinário é de 15 dias e a disponibilização do acórdão ocorreu às 00:00hs do dia 29/05/2025, o trânsito em julgado se daria a partir das 00:00hs do dia 20/06/2025”.



    Sustenta, na petição de recurso extraordinário, que



    “O presente recurso é cabível, pois houve o esgotamento das vias possíveis, tratando-se de última instância; 



    O presente recurso também é cabível visto que o acórdão recorrido violou dispositivo Constitucional, uma vez que infringiu a esfera de competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, I da Constituição Federal.



    (...)



    Inobstante o acórdão defenda que há superveniência no Tema 1.389- RG (ordem de sobrestamento nacional dos processos) e pertinência temática com o caso dos autos, ao invés da suspensão, houve mesmo o trânsito em julgado e baixa ao arquivo, vide os movimentos processuais; 



    Mesmo assim, pela ausência de provas por parte da empresa que move a Reclamação Constitucional no sentido de que a recorrente trabalhou como corretora de imóveis no período reclamado, ônus claramente de quem reclama, é fácil concluir que não há uma estrita aderência da Reclamação Constitucional com os temas mencionados.”.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece que dele se conheça, pois, com o trânsito em julgado do acórdão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, após a publicação do acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, em 30/05/25, foi corretamente certificado, em 09/06/25, pela Secretaria da Corte, o trânsito em julgado dos autos, ocorrido em 07/06/25.



    Ademais, ainda que se pudesse superar tal óbice, o presente recurso, porque manifestamente inadmissível, não merece processamento.



    Segundo a Constituição Federal em seu art. 102, inciso III, compete ao Supremo Tribunal Federal,



    “III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”



    Como visto, não há previsão constitucional para o manejo de recurso extraordinário junto a esta Suprema Corte em face de suas próprias decisões. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível.



    Ante o exposto, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie e diante da impropriedade do recurso apresentado, não conheço da presente petição (RISTF, art. 21, § 1º).



    Nada mais há a decidir. Retornem os autos ao arquivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente